Tribunal: STF
Processo: HC 240495
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO: NÃO PREENCHIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 878.766/SP (e-doc. 6, p. 26-30; e-doc. 7, p. 1-2). 



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 34 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, no regime fechado, consideradas condenações por crimes de latrocínio e homicídio qualificado. 



    3. O Juízo da Execução indeferiu o pedido de progressão de regime por entender não atendido o requisito subjetivo (e-doc. 4, p. 19).



    4. A defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento (e-doc. 4, p. 26-30). Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no STJ, denegado pelo Ministro Relator (e-doc. 5, p. 19-23). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime, conforme a disciplina do art. 112 da Lei de Execução Penal. Salienta haver sido favorável à progressão o exame criminológico realizado. Aponta o não cometimento de faltas graves nos últimos 12 meses. Afirma que falta grave praticada há muito tempo não é motivo idôneo para o afastamento da benesse. 



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a progressão ao regime intermediário.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à progressão de regime, a observância, de forma cumulativa, aos requisitos objetivo — cumprimento do lapso temporal no regime anterior — e subjetivo — bom comportamento carcerário, esse último previsto no § 1º do mencionado dispositivo, in verbis:



    “Art. 112. 



(...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    8. No caso sob julgamento, ao indeferir o pedido de progressão de regime, as instâncias antecedentes apontaram não ter sido preenchido o requisito subjetivo. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, manteve a visão do Juízo da Execução Penal, ao indeferir o pedido de progressão de regime:



    “Na hipótese, acertada a decisão do Juízo das execuções, pois apesar do bom comportamento carcerário, o relatório psicológico apresentou elementos suficientes para o indeferimento da benesse (fls. 41/42), confira-se: 



    (...) Quanto á análise dos delitos, assume a pratica do que lhe foi imputado, mas relativiza os crimes no intuito de descaracterizar a gravidade dos atos. Apresenta ainda pouca noção sobre os danos cometidos. Ademais, fala em arrependimento. porém, seu discurso está voltado para as perdas pessoais. (...) Apresenta dificuldades de estabelecer pianos futuros concisos. (...) 



    Em acréscimo, o sentenciado possui conturbado histórico prisional, pois apesar de não constar nova falta disciplinar nos últimos 12 (doze) meses, ostenta inúmeras infrações graves e médias incluindo agressões a sentenciados, tentativa de subversão da ordem e disciplina, recebimento de drogas via SEDEX, desrespeito e ameaça a servidor, posse de substância entorpecente, abandono de RSA e Participação no homicídio de outro detento (cf. boletim informativo. às fls. 19/24). 



    Nessa quadra, o MM. Juizo a quo, em observância à predominância do principio in dubio em societate em sede de execução penal, acertadamente reputou não preenchido o requisito subjetivo para a progressão de regime.



    Logo, forçosa a conclusão de que a r. decisão recorrida Mio comporta reparos.” (e-doc. 4, p. 29-30; grifos nossos).



    9. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. ASPECTOS DO LAUDO PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEIS. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 



    2. Não é vedado ao Juiz singular o indeferimento da benesse quando, a despeito do exame criminológico favorável, entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte particularidades fáticas que expressem a ausência de mérito do condenado. 



    3. No caso, foram apontados pontos desfavoráveis ao réu no laudo psicológico que compõe o exame criminológico, além do conturbado histórico prisional, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado via remédio heroico. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 6, p.26).



    10. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão no sentido de ser desaconselhável a colocação do recorrente em regime com menor vigilância. 



    11. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes dos autos.



    12. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008).



    13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/6/2014). E também: HC nº 106.477/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 19/04/2011; e HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    14. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez que não foi preenchido o requisito subjetivo, pois, conforme salientado pelas instâncias antecedentes, o paciente possui vasto histórico de transgressões disciplinares, com envolvimento na prática de crimes durante o confinamento, sendo inviável a progressão. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator